Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-83.2016.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-83.2016.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE PAZ FERREIRA - CPF: 734.430.422-87 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO QUE DEIXOU DE SE PRONUNCIAR SOBRE O INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – IRRELEVÂNCIA - ART. 370 DO CPC – VICIO EXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, ENTRETANTO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA.

I - Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

II - No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

III - “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018.

IV Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de declaração, interpostos por SIMONE PAZ FERREIRA, contra Decisão Monocrática que desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE/DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, no 0000095-83.2016.8.11.0035, movida em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON.

Na origem, a parte autora relatou que possuía um imóvel na cidade de Porto Velho-RO, onde morava antes de mudar para a cidade de Alto Graças-MT.

Afirmou que após a venda do imóvel, em 07/06/213 requereu o cancelamento do fornecimento elétrico.

Entretanto, afirmou que foi surpreendida com apontamento negativo do seu nome, datado de outubro/2013.

Com tais considerações, requereu decretação da inexistência da dívida, bem como a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

A empresa requerida apresentou defesa intempestiva, requerendo a relativação dos efeitos da revelia, bem como afirmando que o apontamento negativo se refere a fatura inadimplida do mês de junho/2013.

A parte autora apresentou impugnação refutando os argumentos da contestação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

'Apesar do pedido de desligamento para encerramento do fornecimento de energia elétrica ter sido solicitado no dia 07/06/2013, a consumidora ficou ciente de que o serviço seria executado até 17/06/2013 (fls. 25).

A fatura de consumo paga pela Autora no dia 28/05/2013 (fls. 18), e referente ao mês 05/2013, cuja leitura e emissão se deram no dia 15/05/2013.

A próxima leitura, segundo os dados constantes no referido documento, seria realizada no dia 14/06/2013, portanto, restou descoberto o período de 15/05/2013 a 14/06/2013.

Considerando que a solicitação de cancelamento/desligamento ocorreu neste interim (07/06/2013), e que não há comprovante de pagamento da fatura relacionado ao mês 06/2013, tem-se que a cobrança é regular, e a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes é legal.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por conseguinte, EXNTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do principio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser postulante beneficiaria da gratuidade da justiça.'

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo preliminarmente; (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, aduziu que houve a decretação da revelia, bem como houve o deferimento da inverso do ônus da prova, razão pela qual acredita que a empresa apelada deveria ter sido condenada; (iii) por fim, aduziu ter solicitado o encerramento do serviço em 07/06/2013, razão pela qual afirma que o apontamento negativo se refere a cobrança indevida, (iv) que embora a sentença tenha consignado que a divida é referente ao saldo remanescente subsequente não faturado, o apontamento indevido só ocorreu em 05/10/2013; (vii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da divida, bem como condenando a empresa elétrica apelada ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Após analise dos autos, de forma monocrática, desprovi o recurso de apelação com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE REVELIA E DO DEFERIMENTO DO ONUS DA PROVA – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

II – Ademais, não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel à parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, aplicando-se a relatividade dos efeitos da revelia.

III - Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora/apelante e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impossibilita a reforma da sentença”.

Ainda insatisfeita, SIMONE PAZ FERREIRA apresentou Embargos de Declaração aduzindo (i) a existência de omissão da sentença, já houve o deferimento do ônus da prova e posteriormente a decretação da revelia; (ii) que ultrapassada a revelia, a magistrado de piso deveria ter deferido o pedido alternativo para produção de depoimento das partes e testemunhas; (iii) que o debito inexiste, razão pela qual requer a condenação da empresa embargada ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimada, a empresa embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021